Tribunal: STF
Processo: Rcl 88520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação constitucional sob a alegação de usurpação da competência processar e julgar conflitos federativos, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisões judiciais que versam sobre o processo de falência da Viação Aérea de São Paulo - VASP, proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e Juízo da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.

O Ministro Cristiano Zanin submete à Presidência desta Suprema Corte proposta de redistribuição dos autos por parâmetro de prevenção (eDOC 41), nos termos do art. 7º da Resolução nº 706/2020 do STF. Indica como processo justificador a ACO nº 776, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em face do seguinte contexto relatado na petição inicial destes autos (eDOC 1):

“Como narrado no item anterior, já houve na Corte o protocolo de uma reclamação para a discussão do conflito federativo e da desobediência da autoridade de decisões pela Justiça do Trabalho. 
A Reclamação n. 79.763 foi distribuída por prevenção ao Ministro Edson Fachin, na forma do art. 70 do RISTF, por ser relator do ARE n. 1.265.503, em sede do qual foi produzida a decisão judicial que determinou o uso dos recursos da Ação Tarifária n. 0014249-54.1992.4.01.3400 para pagamento das dívidas trabalhistas consolidadas na ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014, e cuja autoridade se busca restabelecer.
Com a assunção da Presidência da Corte pelo Ministro Edson Fachin, a relatoria do caso foi repassada ao Ministro Luís Roberto Barroso, na forma do art. 38, III, c/c o art. 70, § 3º, do RISTF. Com a aposentadoria do Ministro Barroso em 15/10/2025, a relatoria da Reclamação n. 79.763/SP ficou vaga, inviabilizado a distribuição por prevenção desta nova reclamação, segundo o art. 67, § 1º, do RISTF:
Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. 
(...) 
§ 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação.
Diante deste fato, sobre a distribuição, duas opções jurídicas se mostrariam viáveis. 
A primeira seria a distribuição da reclamação por dependência para outro processo com a qual guarde relação direta ou indireta de conexão processual, a teor do art. 69 do RISTF (A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência).
Nota-se que há relação de conexão entre a presente reclamação e a ACO nº 776, pela comunhão de elementos relacionados à causa de pedir e aos pedidos entre ambas as demandas, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.
(...)
O indeferimento inicial do pedido de compensação não interfere na renovação deste, diante da alteração das situações de fato (trânsito em julgado da ação tarifária e da ACO 776, bem como da possibilidade de liquidação conjunta ou simultânea dos processos), ou a apresentação de pleito de penhora em garantia dos créditos tarifários. 
A segunda seria a distribuição livre da reclamação, considerando a inviabilidade de envio do processo ao cargo que está atualmente vago”. 

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios seguidos para distribuição (eDOC 43):


“Em atenção ao despacho datado de 19/12/2025 (ID: 95c1fb6a), informamos a Vossa Excelência o que segue:
Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de São Paulo em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pela 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.
Alega-se descumprimento do ARE nº 1.265.503, rel. Min. Edson Fachin. A controvérsia decorre da execução coletiva de créditos trabalhistas na ACP nº 0050700- 83.2005.5.02.0014, na qual houve a desconsideração da personalidade jurídica da VASP, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo, decisão já transitada em julgado em agosto de 2024.
Em paralelo, tramita ação indenizatória movida pela Massa Falida de Viação Aérea São Paulo S/A - VASP contra a União, que deu origem ao ARE nº 1.265.503, no qual o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin determinou a averbação de penhora no rosto dos autos, limitada ao valor da execução trabalhista coletiva.
O Estado de São Paulo sustenta que decisões posteriores do TRT-2 e da Justiça Federal afastaram a penhora deferida pelo STF, negando pedido de suspensão da execução e prosseguindo com atos de liquidação e expedição de precatórios. Argumenta que tais condutas violam a autoridade das decisões do Supremo e instauram conflito federativo, dada a disputa entre União e Estado de São Paulo sobre a destinação dos créditos tarifários da VASP e a repercussão financeira decorrente.  
Requer a distribuição por prevenção à ACO nº 776.
A ACO nº 776 foi proposta pelo Estado de São Paulo em face da União e discute a legalidade da retenção, pela União, de repasses federais devidos ao Estado (FPE, IPI-Exportação e parcelas compensatórias), como forma de cobrança de dívida da VASP, da qual o Estado atuava como fiador e principal pagador em contrato celebrado em 1990.
Pesquisa pelas origens indicou a tramitação da Rcl nº 79.763, distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Min. Edson Fachin, nos termos do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vinculada ao ARE nº 1.265.503. Em 29/09/2025 houve a substituição de relatoria para o Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso.
Considerando ter sido a presente Reclamação protocolada em 10/12/2025, ocasião em que o Sr. Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição a cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, foi o presente processo, salvo melhor juízo, distribuído por sorteio, nos termos do art. 67, §11 do Regimento Interno, em 12/12/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin.
Informamos, por fim, que esta Coordenadoria aguarda a remessa da Rcl nº 79.763 do acervo vago, para fim de redistribuição ao Exmo. Sr. Ministro. Cristiano Zanin, nos termos do art. 67, § 11 do RISTF.
À alta consideração de Vossa Excelência.  ”. 

Brevemente relatado. Decido.


2. Considerando as informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, a hipótese é de manter a distribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin.

3. No caso em apreço, o Estado de São Paulo ajuizou reclamação constitucional, com o objetivo de solucionar a alegada controvérsia federativa sobre a resolução de desdobramentos do processo falimentar da Viação Aérea de São Paulo - VASP.
Solicita, em pedido cautelar, seja suspensa a execução trabalhista promovida na Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, em trâmite no Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
No mérito, requer seja declarada a “existência de conflito federativo entre o Estado de São Paulo e a União, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, com a remessa à Corte dos autos das ações n. 0014249-54.1992.4.01.3400 (14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal) e 0050700-83.2005.5.02.0014 (Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), bem como dos demais recursos relacionados (Agravos de Instrumento n. 1003259-44.2025.4.01.0000 e 1010915- 52.2025.4.01.0000, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 1000753-40.2025.5.02.0047, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; e Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1001091- 04.2021.5.02.0031, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, por arrastamento), somada a revisão oportuna das decisões de mérito proferidas nestes processos pelo novo juízo competente, na forma da fundamentação e com amparo no art. 64, § 4º, do CPC”.
Os autos foram distribuídos ao eminente Ministro Cristiano Zanin, uma vez que o processo habilitado como justificador da prevenção integrava o acervo de cargo vago (Rcl nº 79.763), em face da pendência do agravo regimental distribuído à relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Cabe salientar que o julgamento da insurgência naqueles autos não foi sequer iniciado, o que afasta a hipótese regimental de prevenção do colegiado. 
Denota-se das informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a nítida vinculação entre estes autos e os da Rcl nº 79.763, uma vez que:

“(...)
Pesquisa pelas origens indicou a tramitação da Rcl nº 79.763, distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Min. Edson Fachin, nos termos do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vinculada ao ARE nº 1.265.503. Em 29/09/2025 houve a substituição de relatoria para o Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso.
Considerando ter sido a presente Reclamação protocolada em 10/12/2025, ocasião em que o Sr. Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição à cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, foi o presente processo, salvo melhor juízo, distribuído por sorteio, nos termos do art. 67, §11 do Regimento Interno, em 12/12/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin.
Informamos, por fim, que esta Coordenadoria aguarda a remessa da Rcl nº 79.763 do acervo vago, para fim de redistribuição ao Exmo. Sr. Ministro. Cristiano Zanin, nos termos do art. 67, § 11 do RISTF”. 

Com efeito, alguns dos pedidos formulados nesta reclamação são idênticos àqueles formulados nos autos da Rcl nº 79.763, nos quais o Estado de São Paulo solicitou “a concessão de medida liminar de suspensão da execução trabalhista promovida na ACP nº 0050700-83.2005.5.02.0014, em trâmite no Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”. 
No mérito, postulou:

 “(...) 
o reconhecimento da existência de conflito federativo entre o Estado de São Paulo e a União, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, com a remessa à Corte dos autos das ações n. 0014249-54.1992.4.01.3400 (14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal) e 0050700-83.2005.5.02.0014 (Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), bem como dos demais recursos relacionados (Agravos de Instrumento n. 1003259-44.2025.4.01.0000 e 1010915- 52.2025.4.01.0000, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 1000753-40.2025.5.02.0047, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (pendente de encaminhamento pelo juízo de execução); e Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000976-34.2021.5.02.0015, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho), somada a revisão oportuna das decisões de mérito proferidas nestes processos pelo novo juízo competente, na forma da fundamentação e com amparo no art. 64, § 4º, do CPC”.

Como se verifica, os pedidos formulados nos autos desta reclamação e da Rcl nº 79.763 coincidem. 
Em ambas, pede-se a concessão de medida liminar para suspender a execução trabalhista promovida na Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014. No mérito, coincide a pretensão de ver declarada a existência de conflito federativo, com a indicação dos mesmos processos, que tramitam em diferentes tribunais.
Nesse contexto, o próprio reclamante, Estado de São Paulo, alertou para a conexão entre os presentes autos e a Rcl nº 79.763, ainda em trâmite para o julgamento de agravo regimental.
No entanto,  o motivo para o ajuizamento desta nova reclamação com contexto e pedidos idênticos ao da anterior, segundo as justificativas apresentadas na inicial, decorre de fato novo superveniente, consistente na movimentação processual em um dos processos que justificam as duas demandas. Cita-se, ademais, a aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso, daí surgindo a necessidade de dar sequência ao trâmite processual.
Inequívoca, portanto, a conexão entre os autos epigrafados e os da Rcl nº 79.763.   
 
4. Por outro lado, na Ação Cível Originária nº 776, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União, com acórdão transitado em julgado em 2.9.2025, discutia-se sobre a validade da retenção de valores devidos à autora pela parte ré “à luz da legislação e de contrato de refinanciamento e financiamento de dívida celebrado entre as partes e a Viação Aérea São Paulo S.A. (Vasp), em 26 de setembro de 1990”1.
Nesse quadro, não se tem em perspectiva a possibilidade de decisões contraditórias para habilitar a ACO nº 776 como processo justificador da distribuição por parâmetro de prevenção. 
Com efeito, debatia-se naqueles autos questão jurídica específica e não coincidente com os pedidos formulados nesta reclamação. Em razão da apreciação definitiva da matéria na ação cível originária pelo Tribunal Pleno desta Corte, afasta-se a possibilidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §1º e §3º do CPC/2015.
 Registre-se que a presente reclamação constitucional foi autuada em 10.12.2025, ou seja, quando solucionadas todas as questões controversas deduzidas na ACO nº 776 com definitividade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

5. Por outro lado, evidencia-se a possibilidade concreta de decisões conflitantes no que tange à Rcl nº 79.763, ante a pendência de julgamento do o agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento àquela reclamação, incidente processual substituído, a tempo e modo, ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso.
No entanto, ante a impossibilidade de distribuição dos presentes autos ao acervo do cargo vago, mostram-se corretos os critérios adotados pela Secretaria Judiciária, para, com base no art. 67, §1º c/c art. 67, §11, ambos do RISTF, proceder à distribuição livre destes autos, com a oportuna redistribuição  ao novo relator sorteado, por compensação, do processo justificador de prevenção, a Rcl nº 79.763. 
    
“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
§ 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação2.
(...)
§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação3”.

Considerando que os objetos desta Rcl nº 88.520 e a  Rcl nº 79.763 se sobrepõem em grande medida, com pontuais singularidades na causa de pedir nos presentes autos, deve incidir a norma regimental prevista no art. 67, §11, do RISTF.

6. À luz desse quadro, acolho os critérios adotados pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, com isso, mantenho a distribuição destes autos ao eminente Ministro Cristiano Zanin.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente